Tribunal: TJSP
Processo: 0000110-39.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000110-39.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante SEVERINO
JOÃO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para o fim de alterar a medida de segurança imposta neste feito para
tratamento ambulatorial. Regulamentação em primeiro grau. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000110-39.2018.8.26.0593 -Voto no 23.877
2
Apelação Criminal no 0000110-39.2018.8.26.0593
Apelante: Severino João da Silva Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 23.877 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 301/305, cujo relatório se adota,
Severino João da Silva Júnior foi absolvido, impropriamente, da imputação
descrita no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo-lhe imposta medida de
segurança consistente em internação, em estabelecimento adequado, pelo prazo
mínimo de um ano, nos termos do artigo 96, inciso I, do CP.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição própria, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.
Subsidiariamente, requer a imposição de tratamento ambulatorial, visto tratar-se de
delito apenado com detenção (fls. 312/317).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
322/326), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 353/356).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 12 de maio de 2018,
por volta de 10h, na Rua Doutor Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 49, Bairro Alto
Cafezal, na Comarca de Marília, Severino João da Silva Júnior deteriorou coisa
alheia consistente em um bebedouro refrigerado, da marca Libell, avaliado em R$
500,00, alocado na Delegacia Seccional e pertencente ao Patrimônio do Estado de
São Paulo.
Segundo
o
apurado,
Severino
adentrou
as
dependências da Delegacia exigindo aos gritos a devolução de sua “enxada”, que
havia sido apreendida anteriormente. Ao ser informado da necessidade de
procedimento administrativo, revoltou-se e desferiu um soco contra um bebedouro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000110-39.2018.8.26.0593 -Voto no 23.877
3
que havia no local, danificando-o (cf. laudo pericial de fls. 15/22).
Pois bem.
Severino, mesmo apresentando necessidades especiais,
admitiu a conduta que lhe foi imputada (mídia em anexo).
E a confissão sob o crivo do contraditório evidencia a
responsabilidade criminal de quem a prestou, constituindo elemento seguro de
convencimento, notadamente quando em harmonia com outros elementos
probatórios idôneos.
Porém, de acordo com o incidente de verificação de
insanidade mental, o réu é inimputável (fls. 271/279).
Assim sendo, era mesmo do rigor sua absolvição
imprópria.
Sob outro vértice, o crime de dano qualificado não é
infração apenada com reclusão, mas sim com detenção.
Diante disso, é forçosa a substituição da internação por
medida de tratamento ambulatorial, mormente porque a medida mais rigorosa
imposta foi equivocadamente fundamentada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para o fim de alterar a medida de segurança imposta neste feito para tratamento
ambulatorial.
Regulamentação em primeiro grau.
IVO DE ALMEIDA
Relator